Tribunal: TJDFT
Processo: 0758386-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758386-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 41, da Lei 9.099/95: Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. Observo que fora interposto recurso inominado contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, cujo conteúdo não se enquadra na definição de sentença nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Trata-se de decisão que não põe fim ao processo, de modo a não se enquadrar em hipótese possível de ser atacada por via do recurso inominado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator